Tribunal: TJPA
Processo: 0011329-57.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011329-57.2019.8.14.0008

APELANTE: REMENSON RAMON FURTADO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0011329-57.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: REMENSON RAMON FURTADO DA SILVA

ADVOGADO: DR. JACOB GONÇALVES DA SILVA - OAB/PA 13.426

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES CONSUMADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NOVA DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por acusado condenado a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa requer a desclassificação da conduta e a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos comprovam o dolo de matar da parte do apelante, indispensável à configuração do crime de latrocínio tentado; (ii) estabelecer se a majorante do uso de arma de fogo deve incidir na hipótese, diante da ausência de perícia que ateste a potencialidade lesiva do revólver apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime de latrocínio tentado exige prova inequívoca do animus necandi, o que não se verifica nos autos em razão da fragilidade e contradição dos depoimentos das vítimas e da ausência de elementos técnicos que confirmem disparos.

4.

O
in dubio pro reo
impõe a desclassificação para o crime de roubo simples consumado, tendo em vista a subtração de bens (dinheiro, celular e motocicleta) mediante grave ameaça e violência com arma de fogo.

5.

A ausência de perícia inviabiliza a comprovação da potencialidade lesiva do revólver apreendido, que continha apenas munições já deflagradas, o que afasta a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, conforme orientação consolidada na jurisprudência do STJ.

6.

Redimensionada a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e a inaplicabilidade das atenuantes em razão da Súmula nº 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de latrocínio tentado exige prova inequívoca do animus necandi, não bastando a mera suposição decorrente de relatos contraditórios.

2.

A ausência de perícia que comprove a potencialidade lesiva da arma apreendida impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

3.

O roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, independentemente de posse mansa ou pacífica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 65, I e III, “d”; 157, caput e § 2º-A, I; Súmula nº 231/STJ; Súmula nº 582/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 728.901/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para desclassificar o crime de latrocínio tentado para roubo simples, modificando a reprimenda e fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0011329-57.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: REMENSON RAMON FURTADO DA SILVA

ADVOGADO: DR. JACOB GONÇALVES DA SILVA - OAB/PA 13.426

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REMENSON RAMON FURTADO DA SILVA
, com fundamento no art. 600 do CPP, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barcarena, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto, pelo crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

A sentença recorrida (ID nº 23165941) fundamentou-se na materialidade comprovada pelo depoimento das vítimas, pela confissão do réu e pela apreensão de arma de fogo, além de considerar a qualificação do crime pelo resultado lesão grave, conforme previsto no art. 157, § 3º, do CP.

Nas razões recursais (ID nº 23837412) a defesa alega que a qualificação do crime pelo resultado (art. 157, § 3º, do CP) não foi comprovada, pois não houve violência ou grave ameaça, nem ato de execução do crime, e pede a reforma da dosimetria da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 24455005), sustenta que a materialidade e autoria estão comprovadas pelo depoimento das vítimas, pela apreensão de arma de fogo (ID nº 23165724) e pela confissão do réu. Destaca que o réu atirou contra a vítima, demonstrando
animus necandi
, conforme jurisprudência do TJDFT (ID nº 23837412), e que a qualificação do crime pelo resultado não depende da gravidade das lesões, mas do dolo de causar morte para assegurar o roubo.

Nesta instância o Órgão Ministerial requer o conhecimento e o improvimento do recurso, mantendo a condenação em todos os seus termos (ID nº 25408751).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples:

A Defesa requer a desclassificação acima referenciada, eis que o Apelante não tinha intenção de matar as vítimas.

Razão lhe assiste.

O tipo incriminador previsto no art. 157, § 3º do Código Penal revela vontade livre e consciente de matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso sob análise.

Ao que se depreende dos autos, o Recorrente subtraiu dinheiro, celular e uma motocicleta, agindo com violência e grave ameaça, exercida com uma arma de fogo.

Os depoimentos dos ofendidos (Simone do Nascimento Silva e Claudemir Oliveira Negreiros) na fase inquisitiva apontam que o Apelante chegou a disparar, contudo, não houve deflagração. E em Juízo, Claudemir declarou que reagiu ao assalto, conseguindo segurar a arma, vindo o tiro ser disparado para a parede, enquanto, Simone informou que foi em sua direção. Destaca-se que tais informações estão isoladas e conflitantes nos autos, não havendo provas consistentes e sólidas de que isso de fato aconteceu e como aconteceu.

Sabe-se que o depoimento da vítima é de extrema relevância nos crimes patrimoniais, porém, deve estar solidamente ligado aos demais elementos de prova constantes nos autos, conforme já fundamentado, o que não se vislumbra nos autos.

Os policiais militares (Marcos José Maia de Oliveira e Silas Vieira da Silva) que prenderam em flagrante o Recorrente, tão somente informaram perante a Autoridade Policial o que os ofendidos haviam relatado: que o Apelante havia tentado roubá-los e que este havia chegado a disparar, bem como que com este havia uma arma calibre .32. Em Juízo, somente foi ouvido Marcos José, contudo, se recordou vagamente dos fatos.

O Recorrente em seu depoimento em Juízo, confessou que portava uma arma e que praticou o roubo, contudo, nega ter disparado o artefato bélico, pois o armamento estava sem munição.

Além do mais, foi feita a apreensão da arma de fogo (ID nº 23165724 p. 8) contendo 02 (duas) munições deflagradas, sem contudo, ter sido realizada perícia, o que torna impossível a constatação acerca da eficácia e funcionalidade da arma de fogo.

Assim, não há como considerar que houve, sem incertezas, o
animus necandi
do Apelante, e que ele atentou contra a vida das vítimas, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, como entendeu o Magistrado.

De tal sorte, na ausência de provas de que o Recorrente tinha o dolo de tirar a vida dos ofendidos, bem como de que, de fato, disparou a arma de fogo, diante da forma violenta que se deu os fatos, o
in dubio pro reo
deve prevalecer, subsistindo-se a condenação por crime de
roubo
, na forma do artigo 157,
caput
do Código Penal, e não mais o delito de
latrocínio
.

Neste sentido, a materialidade do crime se aperfeiçoou diante do Auto de Inquérito por Flagrante, Boletim de Ocorrência (ID nº 23165724 p. 6), Auto de Apreensão (ID nº 23165724 p. 8), Num. 5750418 - Pág.

e depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

A autoria é incontestável, conclusão que se chega a partir dos depoimentos orais e demais elementos de prova dos autos.

Ademais, o réu não se insurge quanto a condenação pelo crime de
roubo
.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que "consuma-se o crime de
roubo
com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, ou desvigiada, o crime em tela restou consumado, visto que, apurou-se dos fatos que o Recorrente subtraiu um celular, dinheiro e motocicleta dos ofendidos, utilizando-se de ameaça e violência com o uso de arma e fogo, tendo sido preso em flagrante em razão de populares terem o “linchado” até a chegada da guarnição.

É cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante,
desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas,
o que não restou claro nos presentes autos, uma vez que não há certeza se houve disparo de armamento bélico ou não, considerando as declarações conflitantes dos ofendidos.

Ademais, se verifica dos autos, que foi apreendida um revólver de calibre .32 contendo 02 (duas) munições
deflagradas
(ID nº 23165724 p. 8),
não tendo sido realizado laudo

pericial
para atestar a potencialidade lesiva deste armamento.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ARMA DE FOGO APREENDIDA COM DOIS CARTUCHOS JÁ DEFLAGRADOS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. (...)

3. No caso, é incontroverso que a arma apreendida era hábil a realizar disparos, todavia
contava com apenas dois cartuchos, já deflagrados.
Assim, é possível concluir que, embora não se tratasse de arma imprestável, especificamente
na ocasião dos fatos, por estar carregada somente com "munição" de impossível deflagração (dois cartuchos já deflagrados, reitere-se), a arma encontrava-se inapta para o fim a que usualmente se destina, a saber: arremessar "projéteis empregando a força expansiva dos gases, gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano, que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil" (anexo III do Decreto n. 10.030/2019). Logo, é evidente que o artefato bélico não oferecia potencialidade lesividade à integridade física da vítima.

4. Ordem de habeas corpus concedida para afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal e redimensionar a reprimenda aplicada ao Paciente.

(HC n. 728.901/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.) (grifei)

Diante disto, entendo que não deve ser aplicada a majorante do uso de arma de fogo, razão pela qual condeno o Recorrente no delito de roubo simples consumado previsto no art. 157,
caput
do CP.

Por fim, passo a nova dosimetria:

1ª fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CP:

CULPABILIDADE:
O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal.

ANTECEDENTES:
o condenado não registra antecedentes criminais.

CONDUTA SOCIAL:
não há maiores informações acerca da conduta social do réu.

PERSONALIDADE DO AGENTE:
Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar.

MOTIVOS DO CRIME:
normais à espécie, lucro fácil.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
normais à espécie.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
não houve maiores consequências.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Assim, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª

segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Verifico que não há agravantes.

Reconheço as atenuantes da confissão espontânea e menoridade (Art. 65, I e III, “d”, do CP), contudo, deixo de aplicá-las em razão do teor da Súmula nº 231 do STJ.

Razão pela qual, mantenho a reprimenda
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase: causas de aumento e de diminuição de pena:

Verifico não haver causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual fixado em definitivo a reprimenda em
04
(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desclassificar o crime de latrocínio tentado para roubo simples, modificando a reprimenda para
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025